Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CRITÉRIO PARA MATRÍCULA EM CADA SÉRIE. VAGA EM ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É importante ressaltar que a probabilidade ou plausibilidade do direito, requisito expresso no artigo em comento, significa a possibilidade da existência do direito vindicado pelo autor da ação. Funda-se em um juízo de cognição sumária, superficial ou perfunctório dos fatos alegados pela parte, dispensando-se o exame exaustivo da plenitude do direito material do demandante (juízo de cognição exauriente). Conquanto o acesso à educação seja direito subjetivo da criança, a legislação ordinária estabelece critérios etários de acordo com o desenvolvimento psíquico-pedagógico das crianças para que as instituições de ensino possam se planejar do ponto de vista profissional e do ponto de vista material, para receber adequadamente as crianças em cada série. Na espécie, em sede de cognição sumária, não se comprovou situação apta para excepcionar o critério etário estabelecido legalmente.